Tribunal: STF
Processo: ARE 1263380
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 30, p. 128):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. OFENSA AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. CRIME COMETIDO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. As provas produzidas na fase extrajudicial foram corroboradas pelas declarações da vítima e pelo depoimento testemunhal de Jonathan, colhidos em juízo, podendo ser valoradas na formação do juízo condenatório, não havendo se falar em violação ao disposto no art. 155 do CPP.
    2. Ressalta-se que "Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
    3. No que tange à concessão do benefício da prisão domiciliar, verifica-se que a conduta perpetrada foi cometida mediante grave ameaça ou violência (roubo), o que impede a concessão da benesse.
    4. Agravo regimental desprovido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 30, p. 145)
    No recurso extraordinário (eDOC 31, p. 7-17), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Alega-se, em suma, que o acórdão recorrido violou o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa ao aplicar ao caso o disposto no art. 318-A do CPP, tendo em vista que os fatos apurados ocorreram em momento anterior à vigência do referido dispositivo.
    A Vice-Presidência do STJ inadmitiu o recurso por verificar a ocorrência de ofensa reflexa à Constituição (eDOC 31, p. 58-61).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, observo que o recorrente não se desincumbiu do ônus de fundamentar suficientemente a existência de repercussão geral na matéria por ele suscitada.
    A demonstração de repercussão geral é pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário. Trata-se de requisito formal exigido quando a intimação do acórdão recorrido for posterior a 03.05.2007, data da publicação da Emenda Regimental 21 do STF (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 06.09.2007), o que ocorre no presente caso.
    Todavia, alegações vagas e genéricas acerca da transcendência subjetiva da demanda, como é o caso, não cumprem o requisito legal, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente